Tribunal: TJBA
Processo: 0336858-22.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0336858-22.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ERIVALDO SANTOS DA HORA Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): EMENTA Apelação Cível. Juízo de retratação em virtude da fixação de tese vinculante pelo STF. Recurso da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA que se insurge contra sentença que não condenou os apelados ao pagamento de honorários advocatícios. O ESTADO DA BAHIA alega impossibilidade de fixação de tal verba em virtude do quanto disposto no enunciado de súmula de nº 421 do Superior Tribunal de Justiça. O entendimento plasmado nessa súmula foi superado pelo STF ao analisar a questão em regime de Repercussão Geral, no julgamento do tema 1.002, tendo fixado as seguintes teses: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. Lado outro, o apelado alega que tal condenação seria impossível em virtude do quanto posto pelo artigo 6º, II, da Lei Complementar de nº 26/2006 do Estado da Bahia, bem como por conta do quanto previsto no artigo 3º da Lei nº 11.045/2008 do Estado da Bahia. É sabido que a competência para legislar sobre Defensoria Pública é concorrente entre União, Estados e Municípios (art. 24, XIII, da Constituição Federal), de modo que a existência de normas gerais editadas pela União suspende a eficácia de normas estaduais que lhe forem contrárias (art. 24, §4º, da Constituição Federal). Nesse panorama, é preciso destacar que em 2009 foi editada a Lei Complementar Federal de nº 132, que alterou o texto da Lei Complementar de nº 80/94, tendo concedido às Defensorias Públicas a prerrogativa de executarem a verba sucumbencial em face de quaisquer entes públicos, disposição de cariz evidentemente geral. De grande clareza, portanto, que a existência de norma desse jaez tem o condão de suspender a eficácia de norma estadual que vá em sentido diverso, isto é, que impeça a mencionada execução de verba sucumbencial, não podendo, portanto, os citados dispositivos de lei estadual serem postos como óbices à percepção de honorários de sucumbência pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA. Juízo de retratação realizado. Apelo provido.